Tribunal: TJMT
Processo: 1014269-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014269-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VINICIUS DE MARTINO MOTA - CPF: 490.386.038-86 (ADVOGADO), JOSE ABEL PORTO DE ALMEIDA - CPF: 967.651.948-00 (AGRAVANTE), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 118.197.231-00 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ESPOLIO WALTER TAPIAS TETILLA - CPF: 299.508.219-91 (AGRAVADO), EDILSON JOSE MAZON - CPF: 173.870.638-93 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE CARLI - CPF: 802.722.581-72 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS FERRES - CPF: 524.037.859-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR DE OLIVEIRA - CPF: 219.699.288-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DE PREFERÊNCIA ENTRE CREDORES. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXPECTATIVA DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE CONCURSO DE CREDORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu terceiro interessado como segundo na ordem de preferência em execução, em detrimento do agravante, exequente em outro feito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber: (i) se a penhora no rosto dos autos confere ao agravante prioridade na ordem de preferência de pagamento; (ii) se há concurso de credores a justificar a definição de ordem de preferência entre exequentes distintos.

III. Razões de decidir

3. A penhora no rosto dos autos atribui ao credor apenas expectativa de direito, condicionada à existência de saldo remanescente após a satisfação do crédito do exequente originário.

4. Não configurado concurso de credores, não há falar em ordem de preferência entre credores de processos distintos, prevalecendo a satisfação do crédito no processo em que a constrição foi efetivada.

5. O art. 860 do CPC disciplina que a penhora no rosto dos autos não desloca a titularidade do crédito, mas apenas reserva eventual saldo ao credor que promoveu a constrição.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"A penhora no rosto dos autos confere ao credor apenas expectativa de direito, condicionada à existência de saldo remanescente, não caracterizando concurso de credores nem ensejando preferência na ordem de pagamento."

Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 860.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOSÉ ABEL PORTO DE ALMEIDA,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0007737-51.2000.8.11.0041, Código 66887, Processo 3533/2008, proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face de
ESPÓLIO DE WALTER TAPIAS TETILLA
,
JULGOU E DECLAROU EXTINTO O FEITO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
, e “(...) considerando que na decisão proferida no id. 157258569 foi consignado que o Terceiro Interessado JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA, exequente na ação de Execução de Título Extrajudicial (autos no 0025984-41.2004.8.11.0041) é o segundo na ordem de preferência, tendo decorrido o prazo recursal da mencionada decisão sem qualquer apresentação de recurso,
DETERMINOU a expedição de ofício para a 9a Vara Cível desta Comarca para que informe o atual valor devido ao senhor José Aparecido, a fim de quitar o saldo em seu favor. Por fim, CONSIGNOU que quanto ao pedido de JOSE ABEL PORTO DE ALMEIDA, que seu pedido somente será apreciado após a analise de existência de saldo residual correspondente a venda do imóvel, conforme fundamentações especificadas no decisório de id. 157258569.

Em síntese, o Agravante, como interessado, diz que “(...) o feito de origem de execução de título extrajudicial movida pelo Banco do Brasil S. A. em face do agora Espólio do Sr. Walter Tapias Tetilla”; que “(...) Dentre os esforços expropriatórios, houve a penhora do imóvel 8.014 do 1o CRI de Barra do Bugres/MT (‘’Imóvel’’), de propriedade tabular do Espólio. 3. Todavia, o Imóvel foi vendido pelo Espólio ao Agravante em 23.09.1999, conforme Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Rural, sendo a obrigação de pagar integralmente satisfeita (id 128473139)”; que “(...) Por sua vez, a escritura e o respectivo registro do negócio jurídico realizado não foi realizada por desídia do Sr. Walter, que, mesmo incansavelmente procurado pelo Agravante para a formalização da venda, quedou-se inerte. 5. Sem opções, nos idos de 2017, o Agravante deu início a ação adjudicatória n. 1029308-65.2017.8.11.0041, que tramita perante a 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, tendo como objeto a regularização da situação registral do imóvel (id 128475791). 6. A conclusão da ação adjudicatória encontra certas dificuldades por conta do falecimento do Sr. Walter, cuja representação enfrenta idas e vindas, tais como a renúncia de uma de suas herdeiras, Raíssa, e outros temas de ordem formal. 7. Paralelamente, nos autos da execução de origem, o Imóvel veio a ser arrematado (id 129522733), todavia, há saldo remanescente de valor significativo depositado nos autos”.

Destaca que o Agravante busca o reconhecimento da propriedade há décadas, e que requereu ao Juízo da ação adjudicatória o deferimento da penhora no rosto da execução de origem, a fim de impedir que o valor remanescente seja levantado até a conclusão daquele feito.

Argumenta que “(...) O pleito foi deferido para impedir movimentações do saldo remanescente até novo pronunciamento na ação adjudicatória”; que “(...) no que pese a denominação de ‘’penhora no rosto dos autos’’ conferida à medida, fato é que se trata de uma tutela de natureza incidental que tem como objeto exatamente impedir que os valores remanescentes da arrematação sejam soerguidos antes da definição da adjudicação, haja vista que decorrentes de coisa litigiosa”; que “(...) Posteriormente, veio aos autos José Aparecido de Oliveira aduzindo ser credor do Espólio na execução n. 0025984-41.2004.8.11.0041, da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, onde o Imóvel teria sido penhorado em julho de 2022 (id 154159671). 13. Assim é que, dentre outras determinações, o MM. Juízo a quo indicou ao Sr. José Aparecido que, sem prejuízo à anotação da penhora, haveria de se observar que já havia a penhora no rosto dos autos movidos pelo Agravante”; que “(...) sob estes parâmetros e expectativas, o feito prosseguiu sem maiores intercorrências, inclusive, com a apuração de que o saldo remanescente depositado nos autos é de R$ 631.741,58 (id 171038230). 15. Ocorre que sobreveio a r. decisão de id 186074738, que, sem lastro e ao total contrário da r. decisão de id 157258569, apontou que o valor remanescente deveria ser levantado por José Aparecido de Oliveira”.

Afirma que “(...) a r. decisão de id 157258569 indicou exatamente que o Agravante estava na frente do Sr. José Aparecido, enquanto a r. decisão agravada, fazendo remissão à anterior, determinou o exato contrário. 17. Para além da manifesta afronta a r. decisão prolatada na ação adjudicatória, que impediu qualquer movimentação dos valores após a dedução do quantum devido ao Banco do Brasil, acredita-se que houve singela confusão: o Sr. José Abel Porto de Almeida, ora Agravante, tem nome parecido com o outro terceiro interessado no saldo remanescente, o Sr. José Aparecido de Oliveira. 18. Apenas tal troca de nomes poderia justificar a mudança brusca – e ilícita – acerca da condução da matéria nos autos de origem. 19. Assim é que o Agravante opôs os aclaratórios de id 187362075 apontando omissões e contradições no julgado, todavia, rejeitados sob genéricos fundamentos (id 189246183), faz-se necessário o acesso a este e. Tribunal de Justiça para fazer cessas as ilegalidades na origem, inclusive, via tutela liminar recursal”.

Defende que “(...) diferentemente do constante no r. decisum embargado, não se determinou na r. decisão de id 157258569 que o Sr. José Aparecido seria o 2o na ordem de preferência. 21. Pelo contrário: o r. decisum apontou que, após o pagamento do Banco do Brasil, deveria ser observada a penhora no rosto dos autos da ação movida pelo Sr. José Abel. 22. Por um erro material, substituiu-se a posição original de que o pedido de concorrência nos valores remanescente pelo Sr. José Aparecido seria apreciado em atenção à penhora no rosto dos autos em favor do Sr. José Abel, para uma determinação exatamente contrária”; que “(...) 23. Postas lado a lado as r. decisões, vê-se a inversão dos papéis do Sr. José Abel e do Sr. José Aparecido, alterando-se completamente o resultado do r. decisum”.

Sustenta que “(...) Se algo foi definido, foi exatamente a observação de que os valores remanescentes deveriam ser encaminhados aos cuidados do MM. Juízo da ação adjudicatória movida pelo Sr. Abel, e não à ação executiva do Sr. José Aparecido”.

Salienta que “(...) a confiança gerada ao Sr. Abel pela r. decisão de id 157258569 não pode ser diretamente afrontada por pronunciamento judicial posterior, notadamente ao fazer remissão ao r. decisum que continha determinação contrária à lançada em fundamentação. 31. Segundo, a r. decisão agravada violou diretamente a determinação da r. decisão do MM. Juízo da ação adjudicatória n. 1029308-65.2017.8.11.0041. 32. A imposição de penhora no rosto dos autos foi clara ao fixar a indisponibilidade do saldo remanescente da execução até decisão posterior daquele MM. Juízo. Não poderia, assim, o MM. Juízo a quo ‘’atropelar’’ o mandamento ao determinar o encaminhamento deste exato saldo remanescente ao terceiro Sr. José Aparecido. 33. Querendo, deveriam as partes interessadas diligenciarem o que entendessem de direito perante o MM. Juízo que determinou o ato, não estando autorizado o MM. Juízo a quo a assim procede”.

Pede a concessão de efeito suspensivo, alegando estarem presentes os requisitos autorizadores.

Requer “(...) o recebimento deste agravo no duplo efeito, com o prosseguimento da origem até a conclusão deste agravo, cf. os arts. 300, e 1.019, I, do CPC. 44. Posteriormente, requer-se a oportuna remessa dos autos à apreciação da col. Câmara de Direito Privado, com o provimento deste recurso para impedir a transferência dos valores remanescentes da arrematação aos autos n. 0025984-41.2004.8.11.0041 até ulterior decisão do MM. Juízo da ação adjudicatória”.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

Em contrarrazões, JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA pugna pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0007737-51.2000.8.11.0041, Código 66887, Processo 3533/2008, proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face de
ESPÓLIO DE WALTER TAPIAS TETILLA
,
JULGOU E DECLAROU EXTINTO O FEITO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
, e “(...) considerando que na decisão proferida no id. 157258569 foi consignado que o Terceiro Interessado JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA, exequente na ação de Execução de Título Extrajudicial (autos no 0025984-41.2004.8.11.0041) é o segundo na ordem de preferência, tendo decorrido o prazo recursal da mencionada decisão sem qualquer apresentação de recurso,
DETERMINOU a expedição de ofício para a 9a Vara Cível desta Comarca para que informe o atual valor devido ao senhor José Aparecido, a fim de quitar o saldo em seu favor. Por fim, CONSIGNOU que quanto ao pedido de JOSE ABEL PORTO DE ALMEIDA, que seu pedido somente será apreciado após a analise de existência de saldo residual correspondente a venda do imóvel, conforme fundamentações especificadas no decisório de id. 157258569.

Pois bem.

Após a devida análise, vê-se que, efetivamente, o agravo não comporta provimento.

Tal situação ficou muito bem delineada pelo Juízo “a quo”, quando da apresentação das informações, sendo a questão, inclusive, acobertada pela preclusão:

“(...) Recebida a inicial (Autos dig. 41135634, pág. 04) o executado foi devidamente citado (Autos dig. 41135634, pág. 13) não tendo este oferecido bens à penhora ou quitado com o débito discutido nos autos.

Em virtude do não pagamento, fora deferida a penhora do imóvel mat. 8.014, ao qual foi avaliado no id. 41136119, pág. 02, tendo o bem sido avaliado na quantia de R$ 744.150,00.

O executado ingressou nos autos no id. 41136104, pág.15, todavia nada requereu, tendo seu advogado posteriormente pugnado pela renúncia dos presentes autos (Autos dig. 41136119, pág. 19).

Após a digitalização dos autos, fora informado o falecimento do executado (id. 43679608), motivo pelo qual, foi determinada a intimação dos herdeiros na pessoa de Raissa e Elizanjela, intimações que devidamente foram recebidas, tendo estas comparecidas aos autos para informar que renunciaram a herança deixada no inventário.

Em decisão proferida no id. 109370932 foi determinada a citação dos herdeiros conhecidos e desconhecidos via edital, ante a inexistência de representante do espólio.

O senhor Jose Abel Porto Almeida, pugnou pelo seu ingresso nos autos, requerendo ainda a concessão de medida cautelar para suspender o leilão do imóvel mat. 8.014, tendo seu pedido sido indeferido ante a ausência de provas e pela utilização do instrumento legal inadequado.

O imóvel fora leiloado no valor de R$ 1.672.000,00, conforme auto de arrematação anexado no id. 129522733.

O terceiro interessado José Abel Porto de Almeida interpôs recurso de apelação, tendo o Egrégio Tribunal solicitado informações por meio da comunicação entre instancias de id. 131075526, ao qual foram prestadas nos ids. 132230265 e 132231901.

Por meio da decisão proferida no id. 142877648 foi determinada a expedição de carta de arrematação do imóvel mat. 8.014, concedendo prazo para que o banco apresentasse o valor atualizado do débito.

Em id. 154159671 o senhor José Aparecido de Oliveira requereu sua habilitação nos presentes autos, como terceiro interessado, em virtude da penhora inserida pela 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá sobre o imóvel mat. 8.014, que foi arrematado nestes autos.

Em id. 157258569 este juízo consignou que o senhor José Aparecido é o segundo na ordem de preferência, em virtude da penhora realizada sobre o imóvel mat. 8.014, tendo ainda sido determinado a remessa dos autos para a contadoria a fim de apurar o valor atualizado do débito.

O contador judicial anexou os cálculos do débito atualizado, perfazendo na quantia de R$ 631.741,58 (id. 171038230), tendo a exequente sido devidamente intimada dos cálculos.

Em virtude da ausência de manifestação da exequente, em id. 186074738 fora preferida a sentença nos autos homologando os cálculos do contador judicial e julgando satisfeita a obrigação, constando ainda, que o terceiro interessado José Aparecido de Oliveira é o segundo na ordem de preferência, conforme decisão de id. 157258569, decisão essa que não sofreu quaisquer recurso, tratando-se de matéria preclusa”.

Ademais, a penhora no rosto dos autos, de acordo com o artigo 860 do CPC, não se refere diretamente ao instituto de Concurso de Credores; mas sim acerca de eventual saldo remanescente.

Não se observa o direito do Agravante, mas sim mera expectativa; ou seja, só haverá direito se eventualmente restar saldo após a satisfação da execução.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou o pedido do ora agravante de levantamento dos valores penhorados em conta bancária da executada. Penhora no rosto dos autos da execução de origem, ajuizada pelo banco agravado, em decorrência de crédito trabalhista pertencente ao agravante. Ausência de concurso de credores. De acordo com entendimento do C. STJ, na execução singular, só há concurso de credores quando há coincidência de penhora, ou seja, quando os credores penhoram o mesmo bem. Inexistência de comprovação de penhora do mesmo bem. Não configuração de concurso de credores. Crédito da execução de origem que deve ser satisfeito primeiro, para então discutir a preferência dos demais credores. Decisão mantida. Recurso improvido.” (AI n. 2057840-94.2024.8.26.0000, Rel. Des. Thiago de Siqueira, 14a Câmara de Direito Privado, TJSP, julgado em 03/05/2024).

Diante disso, impõe-se o desprovimento do agravo, prevalecendo a decisão, sobretudo porque constou na decisão que fosse expedido ofício para a 9a Vara Cível desta Comarca para que fosse informado o atual valor devido ao senhor José Aparecido, a fim de quitar o saldo em seu favor; e também que o pedido formulado pelo ora Agravante seria apreciado após a análise de existência de saldo residual correspondente a venda do imóvel.

Frise-se que não é o caso de concurso de credores; e que o Agravante possui, no caso, apenas expectativa de direito, dependendo de saldo remanescente, após resolução da execução promovida pela instituição bancária.

Não há, portanto, reparos a serem feitos na decisão recorrida.

Diante do exposto,
REVOGO
a liminar por mim anteriormente concedida e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025